Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-50.2022.8.26.0283
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o decreto de improcedência da ação monitória. Documentos juntados aos autos que não são capazes de demonstrar a efetiva contratação de empréstimo e tampouco a regularidade dos valores informados que constituiriam o crédito da autora. Evidente

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o decreto de improcedência da ação monitória. Documentos juntados aos autos que não são capazes de demonstrar a efetiva contratação de empréstimo e tampouco a regularidade dos valores informados que constituiriam o crédito da autora. Evidente incongruência na discriminação de valores alegados na inicial. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.